Tribunal: TJES
Processo: 5000716-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000716-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
AGRAVADO: TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000716-45.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE ESTEVES - ES12987, MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482
AGRAVADO: TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADMINISTRADOR JUDICIAL: RICARDO BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES - ES19533-A, RICARDO BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES - ES19533-A, BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - ES5850, LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI - ES1507

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Petrobras Distribuidora S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, que
julgou parcialmente procedente
o pedido autoral para determinar a retificação do crédito habilitado em favor da ora agravante, a fim de constar o valor de R$ 218.306,24 (duzentos e dezoito mil, trezentos e seis reais e vinte e quatro centavos), na classe quirografária.

Em suas razões, a agravante pugna pela reforma da decisão agravada alegando, em síntese, que
(i)
o juiz de primeiro grau se baseou em premissa equivocada, uma vez que existe farta documentação juntada nos autos – planilha de atualização do débito – capaz de demonstrar a necessária retificação do crédito para o valor de R$ 276.382,67 (duzentos e setenta e seis mil e trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos);
(ii)
requer

a condenação do agravado em honorários sucumbenciais, com base nos precedentes dos REsp. n. 1.765.555/SP, 1.591.181/RS e 1.197.177/RJ;
(iii)
requer liminarmente a antecipação da tutela recursal, já no mérito, requer a reforma da decisão em sua totalidade e, sucessivamente, a retificação do valor do crédito na quantia de R$ 226.048,24 (duzentos e vinte e seis mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), valor este correspondente aos cálculos apresentados pelo Administrador Judicial e ratificados pelo Ministério Público de primeira instância.

Pedido de efeito suspensivo
indeferido
no ID nº 44308.

C
ontrarrazões
no ID nº 502983 pela agravada pugnando pelo não conhecimento do pedido sucessivo porque não suscitado na origem, sob pena de supressão de instância; e no mérito requer o improvimento ao agravo de instrumento.

Manifestação
do Administrador Judicial
(ID nº 470499) entendendo que o valor correto do crédito a ser habilitado é de R$ 226.048,24 (duzentos e vinte e seis mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).
Parecer
da d. Procuradoria de Justiça ID nº 545482 pela desnecessidade de intervenção.

Despacho
(ID nº 594674)

determinando a manifestação da agravante sobre a preliminar de não conhecimento de parte deste recurso por inovação recursal. Porém, transcorrido o prazo
in albis
(certidão ID nº 628588)
.
É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 22 de julho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000716-45.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE ESTEVES - ES12987, MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482
AGRAVADO: TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADMINISTRADOR JUDICIAL: RICARDO BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES - ES19533-A, RICARDO BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES - ES19533-A, BRUNO REIS FINAMORE SIMONI - ES5850, LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI - ES1507

VOTO

(Preliminar de
não conhecimento do recurso
)

Em suas contrarrazões a recorrido aventa a preliminar de não conhecimento do recurso por
inovação recursal
, sob o argumento de que o pedido sucessivo de retificação do crédito na importância de R$ 226.048,24 (duzentos e vinte e seis mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), então
apontado pelo Administrador Judicial e ratificado pelo Ministério Público, não foi discutido no primeiro grau.

Após a ordem para oitiva da recorrente sobre a questão, este manteve-se silente, conforme devidamente certificado pela Secretaria de Câmara no ID nº 628588. Inobstante a isso, revendo os documentos colacionados, entendo que a matéria pode ser tratada neste momento porque o agravante suscitou de forma indireta a matéria aqui discutida (ID nº 438738).

Isso porque a recorrente expressamente requereu que fosse tarifado nova manifestação após a apresentação dos cálculos pelo Administrador Judicial, o que efetivamente não foi verificado pelo Juiz de origem, notadamente porque antes de atender ou não ao pedido, este proferiu a decisão que ora é objeto deste recurso.

Portanto, diante da intenção manifestada pela recorrente sobre os cálculos que iriam ser apresentados pelo Administrador Judicial, os quais inclusive foram ratificados pelo Ministério Público de primeiro grau, e sendo esta a primeira oportunidade de falar nos autos, tenho por concluir que inexiste inovação recursal no recurso interposto pela recorrente.

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

De saída, verifico que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo, dando desde já destaque ao cabimento, eis que, consoante sabido, o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que julga a impugnação ao crédito em recuperação judicial por expressa previsão do art.17 da Lei 11.101/05.

Denota-se dos autos a alegação da impugnante, ora recorrente de que o crédito que se visa habilitar na recuperação Judicial é oriundo de dois contratos:

1) Inadimplemento do
Contrato
d
e Confissão
d
e Dívida
(
09.09.2015
no valor de
R$ 173.921,25
– cento e setenta e três mil e novecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), estabelecido da seguinte forma:
01
(uma) entrada de
R$20.000,00
, com vencimento para
26.01.2016
e
07
(sete) parcelas mensais e sucessivas no valor de
R$24.241,91
, já computados os juros compensatórios contratuais, conforme planilha ID nº 438721, sendo as duas primeiras parcelas foram atualizadas pelo CDI e computados os juros pactuados de 2,5% ao mês.

E o 2)
Contrato
d
e Antecipação
d
e Bonificação
p
or Desempenho
(firmado em 01.03.2013 e com vencimento em
20.12.2015
no valor histórico de
R$ 40.000,00
– quarenta mil reais), firmados entre agravante e agravado para fornecimento de derivados de petróleo e de álcool.

Alega, assim, que mediante cálculo aritmético com base nos termos contratados e confirmados pela recorrida (soma dos combustíveis que foram adquiridos pela recuperanda – 10.200m3), chega-se ao valor atualizado de R$
65.188,07
(sessenta e cinco mil cento e oitenta e oito reais e sete centavos).

Portanto, a insurgência da agravante se envolve na classificação equivocada do seu crédito a menor no quadro geral de credores (QGC), requerendo para tanto a sua
retificação
para o valor de
R$ 27
6
.
382
,
67
(duzentos e setenta e seis mil e trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), representando pelo resultado dos valores atualizados de
R$ 251.256,97
+ multa contratual de 10% no valor de
R$ 25.125,70
.

Pois bem.

Sem maiores delongas, afere-se que parte do crédito que se visa habilitar é
incontroverso
, uma vez que reconhecida a importância de
R$ 218.306,24
(duzentos e dezoito mil, trezentos e seis reais e vinte e quatro centavos) pela recorrida, mesmo se aplicados os juros no importe de 2,5% ao mês do valor do
C
ontrato de
C
onfissão da
D
ívida
, bem como se acrescidos o valor do
Contrato de

Antecipação
d
e Bonificação
p
or Desempenho
.

Ocorre que em relação a parte controvertida, a agravada argumenta pela necessidade de liquidação do crédito em
ação própri
a
, eis que o crédito foi superdimensionado, tanto no C
ontrato de
A
ntecipação de
B
onificação por
D
esempenho
, pois cumpriu substancialmente o contrato (83,54%), bem como pelos juros excessivos
cobrados na
C
onfissão de
D
ívida
, além de ferimento a limitação dos encargos incidentes sobre as parcelas vencidas, pós pedido de recuperação judicial pelo recorrente.

E neste contexto, percebo que
parte
da argumentação suscitada pela recorrida tem fundamento, na medida que demonstrado o cumprimento quase que integral do
Contrato de

Antecipação
d
e Bonificação
p
or Desempenho
, caracterizando, assim, como relevante as considerações apontadas pelo Administrador Judicial, em especial porque contratualmente previsto a proporcionalidade no pagamento dos valores não consumidos, senão vejamos o teor da cláusula 2.1 contratual (ID nº 438723):

2.1
No caso de o CLIENTE cumprir entre o mínimo de 80% e 100% do volume contratado no contrato de fornecimento (CPCVM) deverá devolver o valor da bonificação de forma parcial, seguindo a tabela de proporcionalidade abaixo. Nas hipóteses em que o consumo ficar abaixo de 80% de seu cumprimento, a restituição será integral.

Neste viés, comprovado o cumprimento quase que integral do contrato, representado pelo percentual de 83,54%, a restituição será
parcial
, respeitando os moldes da tabela mencionada no contrato em questão, a qual aponta o percentual de 35% para devolução do valor adiantado. Assim, apurando-se o valor, tem-se que o percentual a ser devolvido com consumo aferido (83,54%) é de 35% do saldo antecipado, ou seja,
R$ 14.000,00
– catorze mil reais (R$ 40.000,00 x 35% = R$ 14.000,00).

Assim, incidindo a correção e os encargos previstos na
cláusula 2.3
1
,
o montante de
R$ 14.000,00
(catorze mil reais) atualizados com juros a base de 1% e correção pelo IGPM até o dia
15.03.2016
(data do ajuizamento da Recuperação Judicial) totaliza a quantia de
R$ 18.320,04
(dezoito mil e trezentos e vinte reais e quatro centavos).

Desta forma, percebe-se que o valor apresentado pela agravante -
R$ 68.654,47
(sessenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) está além do previsto contratualmente, conforme aferido pelo Administrador Judicial (
R$ 18.320,04
), motivo pelo qual este deve ser subtraído daquele, para
alcançar
a
quantia

correta
para
habilitação
de
R$ 50.334,43
(cinquenta mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) referente ao crédito oriundo do
Contrato de

Antecipação
d
e Bonificação
p
or Desempenho
.

Já em relação ao
C
ontrato

de

Confissão de Dívida,
embora considere que a correção monetária e juros praticados na presente avença, aparentemente, estejam elevados, verifico de outro modo que na planilha juntada no ID nº 438724, em razão do pedido de recuperação judicial, com a antecipação de todas as dívidas da agravada, a recorrente aplicou ao contrato a correção monetária pelo INPC e juros de mora em 1% ao mês, valores estes mais razoáveis para regulamentar a relação jurídica envolvendo as partes.

Portanto, entendo pela manutenção da atualização do débito exposta pela recorrente, especialmente porque inexiste prova produzida em sentido contrário para descaracterizar o desfecho alcançado, não bastando a alegação de inadequação da via quando sequer trouxe planilha para atualização dos valores.

Conclui-se, assim, no tocante ao valor demonstrado pelo Administrador Judicial a ser incluído no Quadro Geral de Credores, a quantia de
R$
226.048,24
(duzentos e vinte e seis mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), pois é o resultado do valor que se visa habilitar R$ 276.382,67 (duzentos e setenta e seis mil e trezentos e oitenta e dois reais e sessante e sete centavos)
retirando
o excesso verificado no
Contrato de Antecipação de Bonificação
por Desempenho
, qual seja R$ 50.334,43 (cinquenta mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Esse entendimento encontra amparo em julgado desta Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO RECEBIDO COMO IMPUGNAÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DATA LIMITE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO CRÉDITO FORMALIZADO POSTERIORMENTE INDEFERENTE PREVISÃO LEGAL RISCO DE VIOLAR A PAR CONDITIO CREDITORUM PRECEDENTES STJ E TJES RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. [...] 3. Com isso, a celeuma se atém à possibilidade ou não de fixar data limite para incidência de juros de mora e de correção monetária sobre o crédito perquirido em data posterior ao pedido de recuperação judicial.
4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou precedente recente no sentido da impossibilidade de incidir juros e correção após o pedido de recuperação judicial, senão vejamos: 3. Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF. 4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores
. (REsp 1662793/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017). 5. Não há como negar vigência à disposição clara do art. 9º, inciso II da Lei n. 11.101/2005, que dispõe que a habilitação deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação.
6. Nesta mesma linha de raciocínio, cabe destacar o enunciado n. 73 da II Jornada de Direito Comercial no sentido de que para que seja preservada a eficácia do disposto na parte final do § 2º do artigo 6º da Lei n. 11.101/05, é necessário que, no juízo do trabalho, o crédito trabalhista para fins de habilitação seja calculado até a data do pedido da recuperação judicial ou da decretação da falência, para não se ferir a par conditio creditorum e observarem-se os arts. 49, caput, e 124 da Lei n. 11.101/2005
. 7. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169017746, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018) (grifei)

E em situação semelhante no Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE VALOR SUPERIOR AO APONTADO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL. CONTRATOS IMPUGNADOS QUE NÃO SE SUJEITAM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA NESTE PONTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONFISSÕES DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANÁLISE DO CRÉDITO NA HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO QUE É EXAURIENTE, INCLUSIVE COM A POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, SE NECESSÁRIA. PRECEDENTES. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DA IMPUGNAÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO APENAS EM RELAÇÃO À CONFISSÃO DE DÍVIDA SUJEITA Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO ANULADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO. TJSP - AgIn 2248426-64.2019.8.26.0000 - 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - j. 23/4/2020 - julgado por Alexandre Lazzarini - DJe 28/4/2020 - Área do Direito: Comercial/Empresarial

Por fim, sabe-se que os honorários advocatícios, em sede de agravo de instrumento contra decisão proferida no incidente de impugnação ao crédito, somente são cabíveis quando existente litigiosidade
2
. No presente caso, percebo que a recorrida somente concordou com parte do pedido, motivo pelo qual configura-se a litigiosidade passível de condenação em honorários.

E considerando a ocorrência de sucumbência recíproca é imperiosa que se proceda a correta aferição da proporcionalidade do valor para cada causídico. Neste viés, realizando cálculo do percentual do quanto a recorrente pretendia e quanto alcançou com seu recurso, chega-se ao percentual de 81,78% de êxito que representa o valor de R
$ 41.163,49
(quarenta e um mil e cento e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos). E por seu turno a recorrida alcançou êxito no patamar de 18,22%, cujo valor é de
R$ 9.170,93
(nove mil e cento e setenta reais e noventa e três centavos).

Portanto, para sua fixação, deve-se atentar aos parâmetros trazidos no art. 85, § 2º do CPC,
in verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I
- o grau de zelo do profissional;
II
- o lugar de prestação do serviço;
III
- a natureza e a importância da causa;
IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

E considerando o zelo do advogado, bem como o lugar da prestação ser de fácil acesso, pois na mesma comarca onde situa-se o escritório do causídico; além de não haver maiores dificuldades para construção jurídica ora debatida, pois se limitou em atualização do valor das cláusulas contratuais, bem como o trabalho realizado e o tempo ser razoável, já que a recuperação é datada de 2016, fixo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico alcançado por cada um dos patronos, conforme anteriormente relacionados.

Trago precedente desta Colenda Câmara Cível sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008185-29.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DISTRIBUIÇÃO NA PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda, pois o referido pedido tem caráter declaratório. 2. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido. 3. O êxito das partes na ação foi na proporção aproximada de 50% para ambas as partes, proporção esta que deve estar refletida na distribuição dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, caput, do CPC. 4. Considerando os requisitos previstos no art. 85, §2º do CPC, quais sejam, o grau de zelo dos profissionais; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido por cada uma das partes, o valor dos honorários advocatícios. 5. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator. Vitória, ES, 26 de junho de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003338, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Desta feita, pelos fundamentos expostos, conheço do recurso e
LHE

DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada a fim de retificar o valor do crédito da recorrente no montante de R$ 226.048,24 (duzentos e vinte e seis mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) na classe quirografária.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico alcançado por cada uma das partes, conforme asseverado acima, nos estritos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Por fim, oficie-se ao juízo da recuperação para que informe o Administrador Judicial a proceder a retificação no Quadro Geral de Credores (QGC).

É como voto.

1

2.3.
No entanto, para os casos em que o CLIENTE tenha adquirido mais de 80% (oitenta por cento) do Volume pactuado, terá que devolver, proporcionalmente ao volume não adquirido, o valor da Bonificação recebida, devidamente atualizada pela variação do IGPM, acrescidos de juros de 1% ao mês.

2
Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:[...] II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência,
salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Agravo de Instrumento nº 5000716-45.2020.8.08.0000

Agravante: Petrobras Distribuidora S/A

Agravado: Transjoia Transportadora Joia Ltda

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
LEI Nº 11.101/2005.

IMPUGNAÇÃO
A
O

CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO DO VALOR INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO
.
CUMPRIMENTO QUASE QUE INTEGRAL
DO CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO. PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO PARA DEVOLUÇÃO. AJUSTE DO VALOR SEGUNDO DEMONSTRADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1
.
Preliminar de
inovação recursal
: Inexiste inovação recursal quando a matéria foi tratada pela recorrente mesmo que indiretamente, uma vez que houve requerimento expresso para fosse tarifado manifestação após a apresentação dos novos cálculos pelo Administrador Judicial, o que efetivamente não foi respeitado pelo Juiz de origem, notadamente porque antes de atender ou não ao pedido, aquele proferiu decisão objeto deste agravo de instrumento, sendo esta a primeira oportunidade para tratar da matéria. Preliminar rejeitada.
2
.
Mérito:
A insurgência da agravante se envolve na classificação equivocada do seu crédito a menor no quadro geral de credores (QGC), requerendo para tanto a sua
retificação
para o valor de
R$ 27
6
.
382
,
67
(duzentos e setenta e seis mil e trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos).
3.
Verifica-se

que parte da argumentação suscitada pela recorrida tem fundamento, na medida que demonstrado o cumprimento quase que integral do Contrato de Antecipação de Bonificação por Desempenho, caracterizando, assim, como relevante as considerações apontadas pelo Administrador Judicial, em especial porque contratualmente previsto a proporcionalidade no pagamento dos valores não consumidos, conforme tabela demonstrando o percentual para restituição do valor adiantado.
4.
Percebe-se que o valor apresentado pela agravante R$ 68.654,47 (sessenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) está além do previsto contratualmente, conforme aferido pelo Administrador Judicial (R$ 18.320,04), motivo pelo qual este deve ser subtraído daquele, para alcançar a quantia correta para habilitação de R$ 50.334,43 (cinquenta mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).
5
. Já em relação ao Contrato de Confissão de Dívida
,
embora possa considerar que a correção monetária e juros praticados na presente avença, aparentemente, estejam elevados, verifica-se de outro modo que na planilha juntada no ID nº 438724, em razão do pedido de recuperação judicial com a antecipação de todas as dívidas, a recorrente aplicou ao contrato a correção monetária pelo INPC e juros de mora em 1% ao mês, valores estes mais razoáveis para regulamentar a relação jurídica envolvendo as partes. Além do mais inexistindo prova em sentido contrário para descaracterizar o desfecho alcançado quanto a atualização do valor a ser habilitado, deve ser manter o que restou avençado.
6
.
Sabe-se que os honorários advocatícios, em sede de agravo de instrumento contra decisão proferida no incidente de impugnação ao crédito, somente são cabíveis quando existente litigiosidade. No presente caso, percebe-se que a recorrida somente concordou com parte do pedido formulado, motivo pelo qual configura-se a litigiosidade passível de condenação em honorários.
7.
Considerando a ocorrência de sucumbência recíproca é imperiosa que se proceda a correta aferição da proporcionalidade do valor para cada causídico. Neste viés, realizando cálculo do percentual do quanto a recorrente pretendia e quanto alcançou com seu recurso, chega-se ao percentual de 81,78% de êxito que representa o valor de R$ 41.163,49 (quarenta e um mil e cento e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos). E por seu turno a recorrida alcançou o êxito no patamar de 18,22%, cujo valor é de R$ 9.170,93 (nove mil e cento e setenta reais e noventa e três centavos).
8.
Assim, mediante análise do caso concreto e dos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, fixa-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido por cada uma das partes.
9.
Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar e, pelo mesmo número de votos, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória, ES, ____ de ________________ de ______. PRESIDENTE RELATOR